Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713224-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Decolar.com Ltda Apelados: Marco Antônio Modesto Filho Evelyse Simone Pizzi G.V.E.P. M.A.M.N. M.A.P.M. Tam Linhas Aéreas S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Decolar.com Ltda contra a sentença (Id. 7711478) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Foi proferido acórdão (Id. 11425446) por meio do qual houve o parcial provimento ao referido recurso para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Por meio de petição (Id. 16855936), Marco Antônio Modesto Filho, Evelyse Simone Pizzi, G.V.E.P., M.A.M.N. e M.A.P.M. requeram a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 35.485,19 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), referentes aos depósitos judiciais procedidos pela sociedade empresária Decolar.com Ltda (Id. 7711485) e pela sociedade anônima Tam Linhas Aéreas S/A (Id. 12538407). É a breve exposição. Decido. Observa-se que o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente, tendo o dispositivo sido assim redigido (fl. 5, Id. 7711478): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 26.860,32 ao primeiro autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada um dos autores, à exceção do autor Marco Antônio Modesto Filho, com correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” Posteriormente, foi proferido acórdão pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Id. 11425446) que deu parcial provimento ao recurso interposto pela sociedade empresária Decolar.com Ltda para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, em que pese ter sido procedido o depósito judicial, pela sociedade empresária Decolar.com Ltda (Id. 7711485) e pela sociedade anônima Tam Linhas Aéreas S/A (Id. 12538407), como foi reconhecida a exigibilidade de pagar quantia certa, o alvará pretendido pelos requerentes somente poderá ser expedido após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça e posterior instauração da fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, indefiro o requerimento formulado por Marco Antônio Modesto Filho, Evelyse Simone Pizzi, G.V.E.P., M.A.M.N. e M.A.P.M. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator